Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN no 96/2021. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) licitude da redução do limite de cartão de crédito do autor; (ii) comunicação prévia; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A Resolução BACEN no 96/2021 permite a redução de limite de crédito, exigindo prévia comunicação do consumidor, com antecedência de 30 dias (art. 10, § 1o).
6. A ré promoveu a redução de limite do cartão de crédito do autor, de R$7.800,00 para R$4.650,00 (ID 68353406 e 68354011) e, embora tenha enviado e-mail comunicando a medida restritiva, não obedeceu a antecedência mínima exigida, porquanto a comunicação ocorreu na mesma data da implementação da redução do limite de crédito, 24/07/2024 (ID 68354037 - Pág. 5 e ID 68353408 - Pág. 6/7).
7. A redução de limite de crédito sem a anterior comunicação fere o §1o do art. 10 da Resolução 96/2021 do Banco Central, que garante ao consumidor tempo razoável para se reajustar financeiramente. A medida restritiva foi arbitrária e gerou desequilíbrio financeiro, vulnerando atributos pessoais do consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.
8. O direito à indenização por danos morais é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 96/2021, artigo 10, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024.